Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO. DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS PELO LADO DA VIA. AUSÊNCIA DE CUIDADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelos autores/recorrentes (ID 43283417 a ID 43283425, ID43282672, ID 43282673 e ID 43282675), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Narraram os autores que o automóvel (Sprinter) da parte ré colidiu com a porta traseira esquerda de seu veículo (Ford Fiesta) quando estava estacionado, em local permitido, à direita, na via de entrada ao Cine São Francisco, concluindo uma corrida via app 99, momento em que os passageiros abriram as portas do lado direito e esquerdo, e aguardavam a conclusão do pagamento, o que lhes causou um prejuízo de R$ 950,00. Requereram a condenação dos réus à reparação dos danos materiais.

3. Trata-se de recurso (ID 42955722) interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-los a pagar R$ 600,00, solidariamente, às partes rés, a título de reparação material.

4. Nas razões recursais, alegam que o condutor do veículo de propriedade do réu não esperou a porta do automóvel dos autores ser fechada, tampouco buzinou como forma de alerta, apenas tentou desviar, mas errou o cálculo e ocasionou o acidente. Asseveram que não era proibido estacionar ou desembarcar no local. Aduzem que o condutor réu retirou o veículo da posição original do acidente ao ser informado que o local seria fotografado. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.

5. A controvérsia cinge-se em averiguar de quem é a culpa pelo acidente e, consequentemente, a responsabilidade pela reparação do dano.

6. O art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.”. O parágrafo único do mesmo artigo determina ainda que “o embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor.".

7. Na espécie, restou demonstrado, por meio do depoimento das testemunhas e das fotos (ID42955396 e ID42955662) colacionadas aos autos, que o condutor do veículo do autora/recorrente estacionou na entrada da via, em local sem demarcação para estacionar, portanto, em local não permitido.

8. Além disso, verifica-se que o desembarque dos passageiros ocorreu por ambos os lados, ou seja, a abertura da porta se deu tanto para o lado da calçada, quanto para o lado da via, sendo esta última a que deu causa ao acidente. Frisa-se que o desembarque dos passageiros deveria ter ocorrido apenas para o lado da calçada, tal como determina o art. 49, parágrafo único do CTB.

9. Nesse contexto, observa-se que o autor/recorrente agiu com imprudência e negligenciou o seu dever de cuidado no trânsito, pois cabia a ele estacionar em local permitido, bem como se certificar, antes de permitir a abertura da porta de seu veículo, de que não estaria oferecendo risco para os usuários da via, a fim de evitar acidentes.

10. Desse modo, provados o dano, nexo causal e a ação negligente/imprudente do condutor do veículo de propriedade da autora/recorrente, deve ser atribuída aos demandantes, de forma solidária, a responsabilidade pela ocorrência da colisão e reparação dos danos materiais, tal como consignado na sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condeno as partes autoras/recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.